Tribunal: TJES
Processo: 5007490-52.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007490-52.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
ART.
157, §2º, INCISOS I E II,
DO CÓDIGO PENAL.

ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO UTILIZADAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL
E A PERSONALIDADE
. VEDAÇÃO. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS
. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES STJ. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda.

2
.
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1077).

3. É vedado pelo ordenamento jurídico pátrio o desfavorecimento de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base em elementos genéricos, abstratos, e inerentes ao tipo penal.

4. Na terceira fase dosimétrica, o aumento da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443 do STJ).

5. Ação revisional conhecida e julgada parcialmente procedente. Pena reduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007490-52.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA
procurando rever a pena imposta na ação penal nº. 0916523-10.2009.8.08.0047 (047.09.916.523-6), na qual foi condenado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada as hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, verifica-se que a insatisfação da defesa do réu recai apenas sobre a dosimetria da pena, uma vez que a fundamentação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal se evidenciaram inidôneas, motivo pelo qual passo a apreciá-las, transcrevendo o trecho da sentença mencionado:

A
culpabilidade
está evidenciada em alto grau e o dolo compatível com o tipo; os
antecedentes
pesam em desfavor do réu, o qual já fora condenado em outra demanda criminal, consoante evidencia a certidão de fI. 96; a
conduta social
não deve ser considerada boa uma vez que a sua
personalidade
tem evidente inclinação para o crime (fI. 96);
os motivos e circunstâncias do crime
não lhe favorecem; as
consequências extrapenais
são graves, já que a vítima sofreu graves prejuízos, tendo em vista que vários bens não foram recuperados (fI. 93); o
comportamento da vítima
em nada influiu e, por fim, o réu não goza de boa situação econômica. Atento a esses nortes, fixo como necessário e suficiente à reprovação do delito e prevenção de outros crimes a PENA-BASE de 07 (sete) anos de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos, devidamente atualizado

Observa-se o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 04 (quatro) e máximo de 10 (dez) anos previsto no preceito secundário do artigo 157 do Código Penal, exasperou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, tendo, para isso, considerado como desfavorável ao réu os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, neutralizo a circunstância referente à conduta social e personalidade, uma vez que conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de condenações criminais, ainda que transitadas em julgado, para valorar negativamente ambas as circunstâncias Vejamos:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1077)

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO ENCONTRA GUARIDA EM PROVAS EXPOSTAS EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
A fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, consubstanciada na notícia quanto ao reiterado envolvimento com crimes revela-se inidônea
.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes e com a reincidência
(...) (TJES; Apl 0000897-95.2017.8.08.0046; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; Julg. 20/03/2019; DJES 25/03/2019)

Já em relação à culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, a fundamentação se deu de forma genérica ou inerente ao tipo penal, devendo ser, por isso, também neutralizadas.

Para que haja a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, exige-se a verificação, no caso concreto, de aspectos da conduta do agente que demonstrem maior gravidade em relação às demais, merecendo maior reprovação, o que não foi realizado pelo magistrado
a quo
, que se limitou a afirmar que a conduta do apelante é reprovável.

Isto posto, procedo ao redimensionamento da pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, diante dos antecedentes maculados do requerente.

Ressalto que
“a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Salienta-se que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Prosseguindo no exame do recurso, na segunda fase dosimétrica, o magistrado
a quo
utilizou de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão, todavia sem necessária fundamentação.

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que o estabelecimento de fração de diminuição menor que 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante demanda motivação concreta, o que não se verifica na sentença aqui revisada, razão pela qual redimensiono a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, o aumento da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443 do STJ).

Após detida análise da sentença, não se verifica fundamentação concreta que justifique a escolha da fração imposta, razão pela qual aplico a fração de 1/3, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita, por não haver cobrança de custas na presente ação.

Por tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisão criminal, redimensionando a pena conforme entendimento externado, com a imediata expedição de ofício para 2ª Vara Criminal de Viana/ES, juízo responsável pela execução da pena do Requerente, para que tome ciência e atualize os cálculos progressivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.